Tribunal: TJDFT
Processo: 0735685-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735685-21.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: CRYSTIANNE MARCIA MARINHO DOS SANTOS, ZELIA SANTOS MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Impenhorabilidade salarial. Excepcionalidade. Dignidade da devedora. Proporcionalidade. Não demonstrada. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 10% da verba salarial da executada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos para flexibilização da regra da impenhorabilidade do salário do devedor prevista no art. 833, IV do CPC. III. Razões de decidir 3. De acordo com o entendimento do STJ, são duas as condicionantes para que se possa mitigar a regra da impenhorabilidade de verba salarial: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. 4. No caso dos autos, tendo como norte a ponderação entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e a efetividade da execução e por outro lado, à luz da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, a medida pleiteada poderá comprometer a sobrevivência da devedora e sua família, de modo a inviabilizar seu deferimento. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o; CPC, art. 833. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1874222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que a hipótese dos autos representa exceção à regra de impenhorabilidade salarial, tendo em vista que o percentual que se pretende ver constrito não ofende o mínimo existencial e garante, ao mesmo tempo, a efetividade do feito executivo. No aspecto, colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela manutenção da regra de impenhorabilidade, fazendo constar: “No caso dos autos, tendo como norte a ponderação entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e a efetividade da execução e por outro lado, à luz da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, a medida pleiteada poderá comprometer a sobrevivência da devedora e sua família, de modo a inviabilizar seu deferimento.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A análise das razões apresentadas, no sentido da impossibilidade de penhora, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.478.360/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).* O referido veto sumular (7/STJ) também impede a admissão do recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido, entre tantos outros, no AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012